Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE DA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. GRAU DE ESPECIALIDADE E COMPLEXIDADE DO TRABALHO. COMPROVADOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do CPC, art. 464 e seguintes.
2. Na hipótese em que o Oficial de Justiça certifica não possuir requisitos técnicos para realizar a avaliação de imóvel, sob pena de não resguardar a fidelidade do valor do imóvel, cabível a nomeação de perito especializado.
3. A Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016 regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.